Tribunal: TJMT
Processo: 1042451-77.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042451-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA DE AGUIAR - CPF: 958.149.651-34 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e de débitos oriundos de empréstimos realizados de forma fraudulenta e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ao permitir contratação fraudulenta de empréstimos; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir:

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade objetiva.

4. Ônus da prova da validade das contratações impugnadas incumbe à instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ.

5. Não comprovada a regularidade das contratações, tampouco a destinação dos valores à parte consumidora, evidenciando falha na segurança dos serviços.

6. Aplicação da Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

7. Manutenção do reconhecimento da inexistência do débito, com redução do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta, quando não comprova a regularidade do negócio. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando não demonstrado abalo de maior gravidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1061; STJ, AgInt no AREsp 2144863/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, registrada sob o
nº 1042451-77.2024.8.11.0041
, ajuizada por
LAURA CRISTINA DE AGUIAR
em desfavor da instituição ré, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
.

A sentença (
ID. 294138379
) julgou procedente: (i) reconhecendo a inexistência da relação jurídica e dos débitos questionados; (ii) condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, com juros SELIC e correção pelo IPCA; e (iii) fixando custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A parte
APELANTE
interpôs recurso (
ID. 294138382
), alegando: (i) que a sentença desconsiderou provas de regularidade das contratações e ausência de falha nos serviços; (ii) que os empréstimos foram realizados com os dados legítimos da autora, inclusive com autenticação; (iii) que a autora forneceu voluntariamente seus dados após cair em golpe telefônico, configurando culpa exclusiva da vítima; e (iv) pediu a reforma da sentença para afastar a condenação e reconhecer a validade dos contratos.

Nas
Contrarrazões
(
ID. 294138385
), a
APELADA
defendeu: (i) reafirmação dos fatos narrados na inicial e reconhecimento da má prestação do serviço; (ii) que os valores foram transferidos a terceiros e não à autora, sem qualquer prova de vínculo; (iii) que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a licitude da contratação; e (iv) que a sentença deve ser mantida integralmente, com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição e no risco da atividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 11.940,54 e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Alega a parte Apelante, em síntese, que inexiste falha na prestação de serviços, que as transações foram realizadas mediante autenticação válida e que a própria consumidora forneceu voluntariamente seus dados a terceiros, afastando qualquer responsabilidade da instituição financeira.

Já a parte Apelada defende que foi vítima de fraude conhecida como "golpe do empréstimo", que jamais contratou os empréstimos em questão e que os valores foram depositados em conta diversa da sua, evidenciando falha na segurança dos serviços prestados.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura induvidosa relação de consumo, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido,
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, independendo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Adentrando ao mérito da controvérsia, verifica-se que o cerne da questão reside na alegada contratação fraudulenta de dois empréstimos em nome da apelada, que nega veementemente ter realizado qualquer contratação junto à instituição financeira. Nesse contexto, mostra-se essencial a análise das provas produzidas nos autos e da distribuição do ônus probatório.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos,
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade"
. Tal entendimento, firmado no Tema 1061, estabelece que compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando há impugnação por parte do consumidor.

No caso dos autos, constata-se que a apelante não se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório. A despeito de ter juntado documentos relativos aos supostos contratos, não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a autenticidade das contratações. Os contratos apresentados carecem de elementos de segurança essenciais, tais como assinatura assegurada pelo ICP-Brasil, biometria facial ou dados de geolocalização que pudessem corroborar a efetiva participação da consumidora no ato.

Ademais, elemento de fundamental importância e que fragiliza sobremaneira a tese defensiva consiste no fato, incontroverso nos autos, de que os valores dos empréstimos foram depositados em conta bancária diversa daquela de titularidade da apelada. Tal circunstância, não impugnada pela instituição ré, revela grave falha nos procedimentos de verificação de identidade e representa sinal de alerta inequívoco que deveria ter sido observado pela instituição financeira diligente.

Nesse sentido, a instituição financeira, ao disponibilizar serviços de crédito mediante identificação puramente digital, assume o risco inerente à atividade desenvolvida. A responsabilidade objetiva decorre não apenas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas também do risco criado pela própria atividade empresarial. Como bem destacado na jurisprudência consolidada pela Súmula 479 do STJ,
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Outrossim, merece destaque o fato de que a própria apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, mesmo sendo de seu ônus a comprovação da validade das contratações impugnadas. Tal conduta processual demonstra a fragilidade de sua tese defensiva e reforça a conclusão de que não dispunha de elementos probatórios suficientes para comprovar a regularidade dos contratos.

Dessa forma, diante da ausência de prova robusta quanto à efetiva contratação por parte da consumidora, da destinação dos valores para terceira pessoa e da evidente falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da inexistência dos débitos, mantendo-se, neste ponto, a respeitável sentença recorrida.

Já no que tange ao pedido de indenização por danos morais, tenho que o recurso merece parcial acolhimento para fins de redução do quantum indenizatório.

É certo que a conduta da apelante, ao insistir na cobrança de débito inexistente originado de contratação fraudulenta, causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A situação vivenciada pela consumidora, com a ameaça de negativação indevida e os constrangimentos decorrentes da cobrança indevida, caracteriza efetivo dano moral indenizável.

Contudo, verifico que o valor arbitrado na sentença, de R$ 15.000,00, mostra-se desarrazoado e desproporcional às circunstâncias específicas do caso concreto. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os precedentes jurisprudenciais em casos similares.

No presente caso, embora tenha havido efetivo constrangimento e abalo moral, não se verifica a ocorrência de danos de maior gravidade ou repercussão. A consumidora não chegou a ter seu nome efetivamente negativado, limitando-se o dano à cobrança indevida e aos transtornos dela decorrentes. Ademais, a questão foi prontamente judicializada, com a concessão de tutela antecipada que impediu maiores danos.

Considerando tais circunstâncias e os precedentes desta Corte em casos análogos, entendo adequado reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos experimentados pela consumidora e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de condutas similares por parte da instituição financeira.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas, reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora e correção monetária nos termos da sentença recorrida.

Deixo de fixar honorários recursais pois o parcial provimento do recurso não alterou significativamente a sucumbência recursal e, conforme entendimento do STJ, “
[...] a indenização por danos morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo [...]
” (STJ - AgInt no AREsp: 2144863 CE 2022/0171547-0, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025